Tribunal: STF
Processo: Rcl 48489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ, da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante n. 24, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Alegou a defesa que "o objeto da presente reclamação consiste na violação contínua à Súmula Vinculante n° 24 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, ocorrido nos autos da execução penal n° 0004021-36.2021.8.26.0502 (doc. 02), decorrente de acórdão condenatório lavrado nos autos da ação penal n° 0035265-74.2004.8.26.0050 (doc. 03), o qual condenou o ora reclamante à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, após absolvição em primeiro grau de jurisdição.".
    Aduziu que "nos autos da execução penal, pleiteou-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, ocorrida entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (tipificação do crime material – docs. 04 e 05) e o recebimento da denúncia (primeiro marco interruptivo – doc. 06), considerando a pena aplicada em concreto. Todavia, apesar das informações já trazidas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo acerca da constituição definitiva e da notificação do crédito tributário (docs. 07), o d. juízo da execução insiste em oficiar a Secretaria da Fazenda em busca da data já documentada nos autos.".
    Afirmou que "é evidente a violação à Súmula Vinculante n° 24, a qual determina que: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.".
    Requereu, então: "digne-se Vossa Excelência em conceder a liminar pleiteada, no sentido de determinar a suspensão da execução penal até a decisão de mérito acerca do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como julgar procedente a presente reclamação em seu mérito, declarando a data de 07/03/2009 como a tipificação do crime material à luz da Súmula Vinculante n. 24 e, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva estatal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 24, cujo teor é o seguinte: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Como se observa, o paradigma tido como violado, realmente, estabelece a inviabilidade de instaurar-se persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. 
    Porém, a despeito das alegações do reclamante, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    O reclamante não demonstrou a violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 24, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tampouco questionou a constituição definitiva do crédito tributário. Em verdade, busca o reclamante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, à medida que "o referido prazo prescricional teria início com o encerramento do processo administrativo em 07/03/2009, quando julgado em definitivo e publicado em diário oficial, como bem demonstrado pela Secretaria da Fazenda Estadual.". O reclamante alega, ainda, que "findo o processo administrativo de impugnação, inicia-se o cômputo do prazo prescricional.".    A questão adjacente acerca da prescrição nos crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, não se constitui objeto do enunciado da Súmula Vinculante n. 24, desta CORTE, razão suficiente para o não conhecimento da presente Reclamação.
    Demais disso, os documentos acostados não permitem a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. A propósito, o entendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo:
    [...]
    Destarte, o oferecimento de denúncia por crimes materiais contra a ordem tributária (lei 8.137/1990, art. 1º, incisos I a IV), depende do término do procedimento administrativo e da consequente constituição definitiva do crédito tributário, indispensável condição de procedibilidade. 
    Disso decorre que o termo inicial da prescrição penal, nesses casos, somente se dá com o lançamento definitivo do crédito tributário, já que em momento anterior não existe crime. 
    Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Outrossim, oportuno caracterizar o momento exato em que o crédito tributário é definitivamente constituído. 
    No sub judice, tem-se que o crédito tributário foi definitivamente julgado aos 11/03/2009, conforme documento encartado a fl. 191.
    Todavia, como é cediço, o crédito tributário somente se considera constituído com notificação final ao devedor, quando o vínculo relacional entre o contribuinte e o Fisco é devidamente formado e, assim, marca o início do lapso temporal para a contagem da prescrição do crédito tributário. 
    Nessa esteira, considerando que, dos documentos encartados nos autos, não é possível verificar quando, de fato, o sentenciado foi definitivamente notificado acerca da constituição do crédito tributário, impõe-se a realização de diligência para tanto. 
    Insta ressaltar que, em sede de agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pelo executado em face de decisão que não admitiu recurso especial (AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 1.561.954-SP), em que alega, expressamente violação aos artigos 109, IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal, o Excelentíssimo Ministro Relator bem destacou que:
    No caso concreto, não há elementos para reconhecer extinta a punibilidade na forma requerida, eis que a data de constituição definitiva do crédito tributário não é incontroversa. (fl. 89).
    Trata-se, portanto, de matéria já alegada pela Defesa em todos os graus de jurisdição, o que, por si só, deveria ensejar o indeferimento do pedido. 
    Todavia, dado o fato de que a prescrição é matéria de ordem pública, que tem por consequência a extinção da punibilidade do réu, impõe-se verificar o exato momento constitutivo do crédito tributário aqui debatido. 
    Ante o exposto, requeiro oficie-se à Fazenda Pública Estadual para que informe a data exata em que o sentenciado foi notificado acerca da constituição definitiva do crédito tributário em tela. 
    Aportada resposta aos autos, pugno por nova vista.
    E, o inteiro teor da decisão reclamada: 
    Vistos. 
    Oficie-se à Fazenda Pública do Estado para que informe, com urgência, qual a data exata de notificação do sentenciado a respeito da constituição definitiva do crédito tributário debatido no AIM nº 3.008.980-3. 
    Com a resposta, tornem os autos ao Ministério Público. 
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Progressão Penitenciária de Franco da Rocha, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de Antonio Sylvio Pereira Monteiro de Queiroz, MTR: 1245010-2, RG: 9.363.751, RJI: 192738807-72.
    Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, os pedidos não podem ser conhecidos.
    Por outro lado, o exame da pretensão autoral, embora verse sobre matéria de ordem pública, demanda o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos a fim de se aferir a efetiva caracterização dos suscitados marcos temporais.
    A Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente